Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO JUÍZO QUANTO À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o CPC/2015 ter suprimido a obrigatoriedade de informar ao juízo a interposição do recurso, era, a parte autora, ora apelante, a principal interessada na manutenção do estado processual, razão pela qual, deveria ter efetuado a comunicação de interposição da impugnação, para evitar a prolação da sentença.
2. Há de se ponderar acerca da ausência de cautela dos Réus, assumindo risco de acarretar desfecho como o deste feito. Indubitável que seriam os próprios Réus os maiores beneficiados com a comunicação. Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na prolação da sentença hostilizada.
3. Recurso improvido.